Tribunal: TJMT
Processo: 1001857-48.2018.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001857-48.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), ROGENIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 762.445.551-04 (APELADO), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DO AUXÍLIO
-ACIDENTE –
– CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – RECURSO

DESPROVIDO.

1. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício do
auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO:

ROGENIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da
Ação de Concessão de Auxílio-Acidente c/c Danos Morais
, manejada
por Rogenio José Pereira dos Santos
em face do
INSS
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Requerido a implantar no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício previdenciário auxílio-acidente em favor do Autor, bem como, efetuar o pagamento das parcelas atrasadas, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença nº 615.615.666-0 (23-5-2017), ou seja, 24-5-2017.

Ainda, segundo a sentença, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral formulado na inicial.

Consignou que, os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e da decisão proferida pelo STJ no REsp 1.495.146. (Tema 905)

Sem custas. Contudo, condenou o Requerido ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, que foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas, nos termos do art. 85, § 2º, § 3º, I do CPC/2015.

Em atenção ao art. 1.288, da CNGC, eis a síntese para implantação do benefício concedido:

NOME DO SEGURADO: Rogenio José Pereira dos Santos

BENEFÍCIO CONCEDIDO: Auxílio Acidente

RENDA MENSAL INICIAL: A ser calculada pelo INSS

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: 24-5-2017 – dia seguinte ao da cessação do benefício de auxílio doença NB 615.615.666-0.

O Juízo de Primeiro Grau, não se submeteu a sentença à Remessa Necessária, uma vez que a condenação dos Entes Públicos não supera o limite previsto no artigo 496, § 3º, II e III, do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 9243716), o INSS alega que a sentença que julgou procedente o pedido de concessão do benefício auxílio-acidente, merece reforma.

Aduz, no tocante aos critérios de correção monetária, a fim de que seja integralmente aplicado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do (ID. 9243720).

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer por meio do Id. 13112474, se absteve de manifestar sobre o mérito da causa, propugnando pelo seu prosseguimento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

E
grégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da
Ação de Concessão de Auxílio-Acidente c/c Danos Morais
, manejada
por Rogenio José Pereira dos Santos
em face do
INSS
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Requerido a implantar no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício previdenciário auxílio-acidente em favor do Autor, bem como efetue o pagamento das parcelas atrasadas, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença nº 615.615.666-0 (23-5-2017), ou seja, 24-5-2017.

Ainda, segundo a sentença, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral formulado na inicial.

Consignou que, os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e da decisão proferida pelo STJ no REsp 1.495.146. (Tema 905)

Sem custas. Contudo, condenou o Requerido ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, que foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas, nos termos do art. 85, § 2º, § 3º, I do CPC/2015.

Passo, assim, à análise da apelação interposta pela Autarquia Federal.

In casu
, o cerne da controvérsia recursal, reside em verificar quanto à correção monetária, a fim de
determinar a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Li nº 11.960/2009.

Denota-se dos autos que,
Rogenio José Pereira dos Santos
, trabalhava para a empresa Andali S.A na função de eletricista.

Relata que, em 12-8-2016 sofreu acidente no trajeto do trabalho para a casa, o qual lhe causou fratura da extremidade distal e rádio.

Destaca que, em virtude do acidente recebeu o auxílio doença por acidente de trabalho nº 6156156660 no período de 28-6-2016 a 23-5-2017, contudo, a autarquia cessou o benefício de auxílio doença e não concedeu o auxílio acidente que lhe era de direito, tendo em vista que a capacidade laborativa do autor foi afetada.

Alega que, que diante da sequela resultante do infortúnio de caráter permanente e irreversível e debilidade, comprova-se que o requerente teve sua capacidade reduzida e faz jus ao auxílio acidente.

Dessa forma, requereu a concessão do benefício do auxílio acidente desde a data da cessação do auxílio doença, em 23-5-2017, bem como a condenação do INSS ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), diante da omissão na implantação do benefício.

O INSS não apresentou contestação (Id. 13739535).

Realizado a perícia médica, o laudo foi juntado aos autos por meio do (ID. 16779919).

Intimado, o autor manifestou sobre o laudo, oportunidade em que requereu a tutela de urgência (Id. 18220739).

Não houve manifestação da Autarquia Requerida, quanto ao laudo pericial (Id. 18337173).

Em 14 de maio de 2019, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando ao Requerido a implantar no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício previdenciário de Auxílio Acidente ao Autor, diante da constatação de sua incapacidade parcial definitiva.

Dessa sentença, recorre o INSS.

Do Recurso de Apelação do Requerido

Consoante ressaltado em suas razões recursais (Id. 13258986), o INSS aduz que, a r. sentença merece reforma em relação aos critérios de correção monetária, a fim de que seja aplicado integralmente o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença prolatada a fim de determinar a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Do benefício do auxílio-acidente

Ressalto que, o auxílio-acidente é um benefício previdenciário concedido aos segurados (empregado, trabalhador avulso e especial) que sofreram acidente de qualquer natureza e, após a reabilitação, apresentaram uma redução na capacidade de trabalho que habitualmente exercia, ou seja, os danos funcionais/redução da capacidade funcional devem repercutir na capacidade laborativa.

Previsto no artigo 86 da Lei 8.213/91, o auxílio-acidente é benefício previdenciário de cunho indenizatório, sendo devido ao segurado acidentado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para a atividade laborativa habitual.

Este benefício não possui caráter substitutivo da renda proveniente do trabalho, pois é recebido pelo segurado cumulativamente com o salário.

Acerca desse benefício, dispõe a Lei nº 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

(...)

Da leitura do dispositivo, observa-se que, o benefício em comento possui natureza indenizatória, uma vez que objetiva recompor, na medida do possível, o padrão de rendimento do segurado na atividade, haja vista o natural decréscimo remuneratório decorrente da perda parcial da capacidade laborativa.

In casu
, da análise do laudo médico oficial elaborado em 28-11-2018 (Id. 9243705), verifica-se que
o
autor apresenta sequela de fratura do punho esquerdo.

Ainda conforme o laudo,
o periciando apresenta incapacidade parcial e permanente, relacionada ao seu punho esquerdo, possui restrições de peso e movimentos repetitivos com sua mão esquerda, ocasionando sua limitação funcional e exigindo maior esforço físico para a realização de sua atividade laborativa

habitual, em caráter permanente
.

Logo, não há que se falar em improcedência do pedido inicial, uma vez que restaram demonstrados os requisitos para o deferimento do benefício do auxílio-acidente.

De igual modo, veja-se que a consolidação das lesões decorrentes do acidente que sofreu o Autor, resultou em sequela definitiva em
mão esquerda, ocasionando sua limitação funcional e exigindo maior esforço físico para a realização de sua atividade laborativa

habitual, em caráter permanente
.

Importante mencionar que, a matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, firmando-se a tese nº 156, no sentido de que
Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
.

Transcrevo a ementa do REsp representativo da controvérsia e outro julgado do STJ acerca do benefício em tela:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1
. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos. 3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente. 4.
Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
. Precedentes do STJ. 5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico. 6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte. 7.

Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1112886 / SP, Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3ª Seção, DJe 12/2/2010, RSTJ, vol. 219 p. 518). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 405410 SP 2013/0328332-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/10/2017). [Destaquei]

Da Correção Monetária e dos Juros de Mora

Aduz o Apelante que, merece reforma a decisão, em relação aos critérios de correção monetária, requerendo seja integralmente aplicado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, tenho que não merece acolhimento a insurgência do Apelante, haja vista que, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei. 11.960/2009).

Portanto, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 810 do STF e 905 do STJ.

Diante do exposto,
DESPROVEJO
o recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020